Tribunal: TJSP
Processo: 1117261-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Dano moral. Ação indenizatória intentada por jogador de futebol, alegando violação de direito de imagem por utilização indevida em jogos eletrônicos. Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência do pedido, que condenou as rés ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 40.000,00 (R$ 5.000,00

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Dano moral. Ação indenizatória intentada por jogador de futebol, alegando violação de direito de imagem por utilização indevida em jogos eletrônicos. Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência do pedido, que condenou as rés ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 40.000,00 (R$ 5.000,00 por cada edição de jogo eletrônico). PRELIMINARES. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Aplicação do Enunciado no 9 desta Câmara. Alegada ausência de documentos necessários ao ajuizamento da ação que é rejeitada. Íntegra dos jogos que é prescindível. Prescrição. Pretensão indenizatória regida na forma do art. 206, §3o, V, CC. Violação aos direitos de imagem persiste no tempo, não se esgotando no lançamento de cada edição. Precedentes. MÉRITO. Não aplicação do instituto da supressio, já que não caracterizada situação fática que admita sua incidência. Utilização indevida de imagem comprovada, inclusive em relação à edição dos anos de 2010 e 2011 do "FIFA SOCCER". Celebração de contratos com terceiros que não eximem as rés de responsabilidade. Não comprovação de que o jogador autorizou o uso de sua imagem ou efetuou qualquer tipo de cessão de direitos a terceiros. Dano moral presumido. Súmula 403 do STJ. Valor da indenização arbitrado em montante razoável. Precedentes. Juros de mora que fluem a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Arbitramento da indenização moral em montante inferior que não implica sucumbência parcial. Súmula 326 do STJ. Sentença reformada tão somente para atribuir exclusivamente às rés os ônus de sucumbência. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO." (v.33935).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117261-33.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS EUROPE
LIMITED, é apelado/apelante RENAN NELSON ROCHA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
DAS RÉS E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100 -Voto no 33935 - DVN
2
VOTO No
: 33935
APELAÇÃO No : 1117261-33.2018.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO
APTES/APDOS.: ELECTRONIC ARTS LIMITED E OUTRO
APDOS/APTES : RENAN NELSON ROCHA
JUIZ SENTENCIANTE: PAULA VELLOSO RODRIGUES
FERRERI
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO
INDEVIDO DE IMAGEM. Dano moral. Ação indenizatória
intentada por jogador de futebol, alegando violação de direito
de imagem por utilização indevida em jogos eletrônicos.
Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença
de parcial procedência do pedido, que condenou as rés ao
pagamento de indenização arbitrada em R$ 40.000,00 (R$
5.000,00
por
cada
edição
de
jogo
eletrônico).
PRELIMINARES. Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
Aplicação do Enunciado no 9 desta Câmara. Alegada ausência
de documentos necessários ao ajuizamento da ação que é
rejeitada. Íntegra dos jogos que é prescindível. Prescrição.
Pretensão indenizatória regida na forma do art. 206, §3o, V,
CC. Violação aos direitos de imagem persiste no tempo, não se
esgotando no lançamento de cada edição. Precedentes.
MÉRITO. Não aplicação do instituto da supressio, já que não
caracterizada situação fática que admita sua incidência.
Utilização indevida de imagem comprovada, inclusive em
relação à edição dos anos de 2010 e 2011 do “FIFA SOCCER”.
Celebração de contratos com terceiros que não eximem as rés
de responsabilidade. Não comprovação de que o jogador
autorizou o uso de sua imagem ou efetuou qualquer tipo de
cessão de direitos a terceiros. Dano moral presumido. Súmula
403 do STJ. Valor da indenização arbitrado em montante
razoável. Precedentes. Juros de mora que fluem a partir do
evento danoso. Súmula 54 do STJ. Arbitramento da
indenização moral em montante inferior que não implica
sucumbência parcial. Súmula 326 do STJ. Sentença reformada
tão somente para atribuir exclusivamente às rés os ônus de
sucumbência. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DAS
RÉS.
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (v.33935).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100 -Voto no 33935 - DVN
3
RENAN NELSON ROCHA ajuizou
ação
indenizatória
em
face
de
ELETRONIC
ARTS
NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS LIMITED, cujo
pedido inicial foi julgado parcialmente procedente ̧ nos termos
da r. sentença prolatada em 10/06/2019 (fls. 1917/1928), a fim
de condenar a parte ré ao pagamento de indenização ao autor no
valor de R$ 40.000,00, sendo R$ 5.000,00 por edição lançada do
jogo com uso indevido de sua imagem, com correção monetária
pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde
cada evento danoso.
Ônus de sucumbência recíprocos, sendo
arbitrados honorários advocatícios em favor do patrono da ré em
10% sobre a parte em que sucumbiu o autor (valor da causa
subtraída a condenação), ao passo que os honorários
advocatícios em favor da parte autora foram fixados em 20%
sobre o valor da condenação.
Embargos de declarações opostos
pelas partes não acolhidos, consoante decisão de fls. 1967/1969.
Dois os recursos.
Nas razões do apelo, ELECTRONIC
ARTS LIMITED e ELETRONIC ARTS NEDERLAND BV
apresentam os fundamentos do pedido de invalidação ou de
reforma da sentença, assim resumidos:
Preliminares:
(i)
ocorrência
de
cerceamento de defesa, tendo em vista que as rés requereram
expressamente a produção de prova documental atinente à
juntada em via física de um DVD consubstanciado em vídeos
relacionais aos jogos “FIFA Soccer” e “FIFA Manager”, a fim
de demonstrar a extensão e relevância do jogador em relação ao
jogo; (ii) não comprovação de utilização da imagem do autor no
jogo eletrônico “FIFA Soccer” 2010 e 2011”, pois as imagens
juntadas foram extraídas de site de terceiro; (iii) prescrição da
pretensão indenizatória, contada a partir da data de lançamento
de cada jogo eletrônico, na forma do art. 206, §3o, V, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100 -Voto no 33935 - DVN
4
Civil; (iv) inexistência de documentos indispensáveis à
propositura da demanda, dado que o autor não promoveu a
juntada da íntegra dos jogos em que se aponta utilização
indevida de imagem;
Mérito: (i) inexistência de uso indevido
de imagem, considerada a existência de contrato de uso de
imagem entre a produtora de jogos e a entidade mundial
FIFPRO, responsável pelo licenciamento de direitos de imagem
de todos os jogadores vinculados às associações regionais de
todo o mundo; (ii) ainda quanto à inexistência de uso indevido
de imagem, o autor é pessoa pública, de modo que os direitos da
personalidade cederam espaço ao interesse público e ao direito
que tem a EA de retratar o futebol; (iii) ocorrência da supressio,
tendo em vista a inércia do autor em se opor à utilização de
quaisquer direitos da personalidade nas diversas edições de jogos
eletrônicos questionadas; (iv) não configuração de dano moral
indenizável, já que a utilização de imagem não expôs o autor a
situação vexatória e sim benéfica; (v) não comprovação do dano
material efetivamente experimentado pelo autor, não sendo
possível a indenização em caráter meramente hipotético; (vi)
subsidiariamente, o arbitramento de indenização deve sofrer
redução proporcional, considerando que o autor é pessoa pública
sem fama e sua imagem não agregou valor aos jogos, em que o
atrativo é unicamente a jogabilidade; (vii) subsidiariamente, os
juros moratórios devem ser contados a partir da data da decisão
que a arbitrou, e não a contar da data de lançamento de cada
versão; (viii) ainda que mantida a condenação, a parte ré
sucumbiu de parte mínima do pedido, de modo que o ônus
sucumbencial deve ser imputado exclusivamente ao autor.
Por sua vez, em suas razões recursais, o
autor RENAN pugna pela reforma parcial da sentença a fim de
que o pedido inicial seja integralmente acolhido, por entender
que o valor da indenização deve ser arbitrado em quantia
superior, seja pelos precedentes no tema, seja pelo fato de que a
indenização deve considerar que a parte ré fatura e lucra durante
todos os anos de lançamento dos jogos, pagando a alguns

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100 -Voto no 33935 - DVN
5
jogadores quantia milionária para veicular suas imagens. Aduz,
ademais, que as rés são sucumbentes, razão pela qual devem
responder integralmente pelos ônus de sucumbência e honorários
advocatícios. Os recursos são tempestivos e preparados. As contrarrazões foram apresentadas (fls.
2048/2065; 2066/293).
Oposição expressa ao julgamento
virtual, por parte das rés (fls. 2124).
É O RELATÓRIO.
1. Trata-se de demanda indenizatória
por uso indevido de imagem de atleta profissional de futebol em
jogos eletrônicos. No caso em exame, aponta-se o uso indevido
de características pessoais e profissionais nos jogos denominados
“FIFA SOCCER”, edições 2010, 2011, 2012 e 2014 e “FIFA
MANAGER”, edições 2010, 2012, 2013 e 2014.
A sentença recorrida julgou o pedido
inicial parcialmente procedente, fixando indenização ao autor no
valor de R$ 40.000,00, sendo R$ 5.000,00 por cada edição
lançada do jogo com uso indevido de sua imagem, pelo que
ambas as partes se insurgem. Seus argumentos são examinados
nos tópicos seguintes.
2. Como preliminar de cerceamento de
defesa ̧ as rés sustentam que, na oportunidade de especificação
de provas, pugnaram pela juntada em via física de um DVD
consubstanciado em vídeos relacionais aos jogos “FIFA Soccer”
e “FIFA Manager”, a fim de demonstrar a extensão e relevância
do jogador (ora autor) em relação ao jogo, o que não foi
apreciado pelo Juízo de origem, padecendo a sentença recorrida
de nulidade.
Contudo, não é possível reconhecer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100 -Voto no 33935 - DVN
6
alegada nulidade. O julgamento antecipado da lide bem observou
o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a causa
já estava madura para ser decidida, sendo desnecessária a
produção de outras provas além das já carreadas aos autos. A
finalidade de comprovar a extensão e relevância do jogador não
era essencial ao deslinde do feito, pois para tanto bastava a
comprovação do uso indevido de sua imagem.
Nesse sentido é o Enunciado 9 desta
Câmara:
“Pacificado que, sendo o juiz o destinatário
da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou
não de sua realização. Havendo nos autos elementos de prova
documental suficientes para formar o convencimento do
julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a lide. Aplicação da Teoria da Causa
Madura”.
Ademais, as rés tiveram a oportunidade
de produzir a prova especificada por ocasião da defesa,
conforme dispõe o art. 434 do CPC: “Incumbe à parte instruir a
petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a
provar suas alegações.”. Para tanto, bastaria terem protocolizado
petição juntando o respectivo DVD; o ato seria certificado e o
documento arquivado em pasta própria no cartório. Não o tendo
feito, sujeitaram-se ao ônus legal.
Portanto, a sentença recorrida não
comporta qualquer reparo, sendo afastada a preliminar suscitada
pelas rés.
3. Também como matéria preliminar,
afirmam as recorrentes que o autor não comprovou que houve a
utilização de sua imagem na edição do jogo “FIFA Soccer
2010” e “FIFA Soccer 2011”, não podendo exigir indenização
pelo uso indevido de imagem.
Na realidade, trata-se de matéria que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100 -Voto no 33935 - DVN
7
relaciona ao mérito da causa, já que a comprovação de utilização
constitui pressuposto para a configuração do dano moral. Assim,
a questão será apreciada em conjunto com o mérito.
4. Na sequência, argumentam as
recorrentes que é essencial a juntada da íntegra dos jogos em que
se aponta utilização indevida de imagem. Ausentes, a seu ver,
documentos essenciais à propositura da demanda.
O argumento não prospera, na medida
em que inexiste obrigatoriedade de apresentação da integralidade
dos jogos eletrônicos para constatação da alegada utilização
indevida de imagem.
A um porque outros meios de prova
servem a este propósito, tendo o autor fornecido documentação
hábil para constatar essa utilização. A dois, porque as próprias
rés não negam o uso da imagem e características pessoais do
autor em seus jogos eletrônicos, com exceção de duas das
edições, alegação que será apreciada juntamente com o mérito.
A preliminar, assim, também é afastada.
5. Ainda como matéria preliminar, as
recorrentes
sustentam
que
a
prescrição
da
pretensão
indenizatória é regida na forma do art. 206, §3o, V, do Código
Civil, e contada a partir da data de lançamento de cada jogo
eletrônico. Com base em tais critérios, a pretensão estaria
fulminada pelo instituto.
Não há discordância de que o prazo
prescricional aplicável em situações de violação de direitos
autorais seja de três anos (art. 206, §3°, V, do CC).
Contudo, não se pode admitir que a
contagem tenha início partir da publicação de cada uma das
edições dos jogos. É fato que as edições continuam a circular no
mercado por tempo indeterminado, o que significa dizer que a
violação aos direitos de imagem persiste no tempo, renovando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100 -Voto no 33935 - DVN
8
sua pretensão.
Em casos análogos já decidiu este. E.
Tribunal:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
Direito de
imagem Sentença que julgou extinto o processo, reconhecendo
a prescrição - Uso da imagem do autor em jogos eletrônicos
produzidos e comercializados pela ré Prescrição afastada ante
a violação continuada ao direito do apelante - Finalidade
lucrativa Falta de autorização Dano "in re ipsa", nos termos
da súmula 403, do STJ
"Supressio" não verificada -
Indenização fixada em R$ 5.000,00 por edição do jogo

Precedentes - Recurso parcialmente provido.”. (TJSP; Apelação
Cível 1027467-64.2019.8.26.0100; Relator (a): MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)
“APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DE
IMAGEM. 1. Não se verifica cerceamento de defesa quando os
documentos trazidos aos autos permitem o pleno equacionamento
da demanda. 2. Prescrição trienal que se inicia a cada
comercialização e reprodução dos jogos eletrônicos, violando o
direito de imagem do autor. 3. Fenômeno da "supressio" que não
se aplica, ante a ausência de justo título entre as partes a
evidenciar justa expectativa aos apelantes. 4. Não demonstrada a
existência de contratos de cessão para utilização da imagem do
jogador. Incidência dos artigos 87, 87-A da Lei no 9.615/98 e art.
49 da Lei no 9.610/98. Utilização indevida da imagem e nome do
autor que é incontroversa. Dano moral caracterizado, nos termos
da Súmula 403 do STJ. 5.Valor indenizatório de R$ 5.000,00, por
edição, que está em conformidade com diversos julgados deste
Tribunal de Justiça sobre o tema. 6. Correção monetária que
incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros
de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 7. Ônus
de sucumbência mantido. Aplicação da Súmula 326 do STJ”.
(TJSP; Apelação Cível 1005107-14.2019.8.26.0011; Relator (a):
MARIA DO CARMO HONORIO; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)
Não há que se falar, assim, em
prescrição da pretensão indenizatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100 -Voto no 33935 - DVN
9
6. Quanto ao mérito, está devidamente
configurada a utilização indevida da imagem do autor nos jogos
denominados “FIFA SOCCER”, edições 2010, 2011, 2012 e
2014 e “FIFA MANAGER”, edições 2010, 2012, 2013 e 2014,
consoante os documentos de fls. 61/101 que acompanharam a
inicial.
Não há que se falar em supressio,
porque não existe relação contratual entre as partes que pudesse
gerar expectativa de que o autor não questionaria a utilização
indevida de seus direitos de imagem. Nesse sentido, desta Corte:
“APELAÇÃO
INDENIZAÇÃO POR USO
INDEVIDO DE IMAGEM - Jogador de futebol profissional - Inserção
de imagem e de atributos de personalidade em jogos eletrônicos Fifa
Soccer e Fifa Manager sem autorização - Preliminar Inépcia da
inicial - Desnecessidade de apresentação dos próprios jogos - Fato
incontroverso
-
Prescrição
afastada
-
Persistência
da
comercialização dos jogos, reeditados a cada ano - Impossibilidade
de aplicação da Supressio - Situação em que não houve tolerância,
mas anterior desconhecimento da utilização indevida - Autorização
obtida coletivamente por entidades que representam atletas
profissionais que não substitui a autorização individual - Uso
indevido da imagem caracterizado - Utilização que gera vantagens
econômicas em favor da produtora dos jogos - Súmula 403 STJ -
Indenização devida - Valor arbitrado em R$5.000,00 para cada
edição do jogo que deve ser mantida - Precedentes desta Corte -
Juros moratórios mantidos desde o lançamento de cada edição dos
jogos - Incidência da Súmula 54 do STJ Ônus da sucumbência
carreado às rés Incidência da Súmula 362 do STJ NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1113077-34.2018.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros
- 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro:
20/02/2020).
No mais, importa considerar que não se
trata de representação genérica do jogador, mas de uma
identificação individualizada de suas características pessoais e
profissionais, necessária para aproximar as informações dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100 -Voto no 33935 - DVN
10
jogos eletrônicos o máximo possível da realidade desportiva que
se procura imitar.
Não há qualquer dúvida que essas
características pessoais foram utilizadas. Embora a informação
relativa a duas das edições tenha sido retirada de site de
terceiros, que cataloga informações sobre o conteúdo dos jogos
das rés, este documento constitui indício bastante claro de
veiculação de imagem. As rés, detentoras de todas as
informações sobre os jogos, detinham melhor do que ninguém
condições de infirmar os indícios, apresentando prova de que
não houve utilização da imagem, mas não o fizeram.
Nesse
contexto,
caberia
as
rés
demonstrar de forma clara que o jogador de futebol profissional
autorizou o uso de sua imagem, ou cedeu esses direitos a
terceiros que poderiam, então, passar a negociá-los, o que não foi
feito.
Nem os contratos celebrados pelas rés
com a entidade FIFPRO - Federação Internacional de
Futebolistas Profissionais (fls. 747/755) comprova a existência
da autorização ou cessão feita por vontade expressa do
desportista.
Na
hipótese,
a
FIFPRO
estaria
representando a FENAPAF (Federação Nacional dos Atletas
Profissionais do Futebol) que, por sua vez, estaria representando
os sindicatos estaduais, estes últimos representando os jogadores.
Não há, contudo, qualquer possibilidade de negociação direta de
direitos individuais, em especial direito da personalidade, entre
os sindicatos representativos dos jogadores profissionais de
futebol e terceiros, devendo haver expressa autorização ou
cessão do atleta para o uso de sua imagem.
Tampouco prospera o argumento das
requeridas no sentido de que o autor é pessoa pública e, com
isso, os direitos da personalidade cederam espaço ao interesse
público e ao direito que tem as rés de retratar o futebol. Muito ao
contrário, todas as pessoas, sejam pessoas públicas ou não,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100 -Voto no 33935 - DVN
11
possuem assegurado constitucionalmente a inviolabilidade de
sua imagem e o direito a indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação (art. 5o, X, CF).
Conforme bem ressalta, neste ponto, a
sentença recorrida: “o suposto exercício do direito à informação e
da liberdade de expressão não se coaduna com a natureza da
atividade comercial da requerida, pois não objetiva fornecer
conhecimento ou informar os usuários sobre fatos, mas sim
comercializar jogos de entretenimento.”.
7. Uma vez configurada a utilização
indevida da imagem do autor, resta configurado dano moral.
Nos termos da Súmula 403 do STJ, “independe de prova do
prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de
pessoa com fins econômicos ou comerciais”.
Como o dano moral é presumido, são
inócuas as considerações das rés a respeito de sua não
comprovação. Impertinentes as elucubrações sobre danos
materiais, já que não houve condenação a este título.
O valor da indenização, arbitrado em
R$ 5.000,00 por edição de jogo eletrônico, totalizando R$
40.000,00, está de acordo com os parâmetros adotados por esta
Corte em julgados semelhantes, não comportando redução ou
majoração, porque não há qualquer excepcionalidade que o
justifique.
A
quantia,
ademais,
atende
com
precisão a congruência entre a função ressarcitória e punitiva da
indenização, considerando ainda a capacidade econômica das
rés. É dizer, o arbitramento foi realizado com razoabilidade e em
atenção às peculiaridades do caso concreto, não sendo valor apto
a ocasionar o enriquecimento sem causa do autor, tampouco
valor incapaz de desestimular conduta análoga por parte das
requeridas.
Os juros de mora incidem desde o
evento danoso tratando-se de responsabilidade extracontratual, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100 -Voto no 33935 - DVN
12
não a partir do arbitramento da indenização por dano moral, a
teor da Súmula 54 do STJ. Nesse sentido:
“Indenização por dano. Cerceamento de
defesa não caracterizado. Prova documental suficiente à solução
da lide. Alegada ausência de documentos necessários ao
ajuizamento da ação que é rejeitada. Suficiência dos documentos
trazidos ao processo ao pleno equacionamento da demanda.
Prescrição. Inocorrência. Comercialização/circulação dos jogos
eletrônicos, mesmo de edições passadas, que ainda ocorrem, a
concluir pela violação permanente do direito de imagem do Autor.
Instituto da 'supressio' que não se aplica ao caso em análise. Rés
que não possuem contratos para utilização da imagem do Autor.
Incidência do artigo 87-A da Lei no 9.615/98. Utilização indevida
que é incontroversa. Dano moral caracterizado. Incidência da
Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça. Valor arbitrado em
R$ 10.000,00 por edição, reduzida para R$ 5.000,00, em
conformidade a diversos julgados deste Tribunal de Justiça,
inclusive desta C. Câmara. Correção monetária que incide a
partir do arbitramento e os juros de mora a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ). Preliminar rejeitada e recurso
parcialmente
provido.”.
(TJSP;

Apelação
Cível
1005279-53.2019.8.26.0011; Relator (a): JOÃO PAZINE NETO;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data
de Registro: 18/02/2020, sem destaque no original).
“APELAÇÃO
INDENIZAÇÃO POR USO
INDEVIDO DE IMAGEM - Jogador de futebol profissional -
Inserção de imagem e de atributos de personalidade em jogos
eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager sem autorização -
Preliminar Inépcia da inicial - Desnecessidade de apresentação
dos próprios jogos - Fato incontroverso - Prescrição afastada -
Persistência da comercialização dos jogos, reeditados a cada ano
- Impossibilidade de aplicação da Supressio - Situação em que não
houve tolerância, mas anterior desconhecimento da utilização
indevida - Autorização obtida coletivamente por entidades que
representam atletas profissionais que não substitui a autorização
individual - Uso indevido da imagem caracterizado - Utilização
que gera vantagens econômicas em favor da produtora dos jogos -
Súmula 403 STJ - Indenização devida - Valor arbitrado em
R$5.000,00 para cada edição do jogo que deve ser mantida -
Precedentes desta Corte - Juros moratórios mantidos desde o
lançamento de cada edição dos jogos - Incidência da Súmula 54

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100 -Voto no 33935 - DVN
13
do STJ Ônus da sucumbência carreado às rés Incidência da
Súmula 362
do
STJ
NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.”. (TJSP; Apelação Cível 1113077-34.2018.8.26.0100;
Relator (a): ALEXANDRE COELHO; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro:
20/02/2020, sem destaque no original).
Finalmente, assiste razão ao autor
quanto a insurgência relacionada à distribuição do ônus
sucumbencial e, via reflexa, a irresignação recursal das rés no
mesmo sentido não é acolhida. O acolhimento de pedido
indenizatório a título de danos morais em montante inferior ao
pleiteado não implica a conclusão de que o autor sucumbiu em
parte do pedido. Aplica-se ao caso a Súmula 326 do STJ: “Na
ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”. Com isso, o ônus de sucumbência deve
ser redistribuído, a fim de recaia inteiramente sobre as rés.
8. Em conclusão, o recurso das rés não
é provido, ao passo que o recurso do autor é parcialmente
provido, a fim de reformar a sentença apenas para atribuir
exclusivamente às rés os ônus de sucumbência.
Os honorários advocatícios por ela
arbitrados devidos ao patrono da parte autora não comportam
majoração nesta instância, uma vez que já arbitrados no patamar
máximo legal (art. 85, §2o, CPC). Já os honorários advocatícios
arbitrados em favor do patrono das rés são afastados, uma vez
que o ônus de sucumbência passou a recair integralmente sobre
as rés.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de
jurisdição, todos os dispositivos legais citados no recurso
interposto. Vale lembrar que a função do julgador é decidir a lide
e apontar, direta e objetivamente, os fundamentos que, para tal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117261-33.2018.8.26.0100 -Voto no 33935 - DVN
14
lhe foram suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos
os argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS,
Rel. Min. Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda,
publicado em 25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS E DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
VIVIANI NICOLAU
Relator